Tribunal: STF
Processo: RE 80738
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. COMPRA DE
AERONAVES. DL. 401/68. DL. 716/69.
1 - PRETENSAO DO FISCO DE COBRAR IMPOSTO DE RENDA SOBRE REMESSAS DE
JUROS PARA O EXTERIOR, EFETUADAS ANTES E DEPOIS DO ADVENTO DO DL.
401, DE 20.12.68, E SOBRE AS POSTERIORES, ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO
DL. 716, DE 30.07.69, QUE CONCEDEU ISENÇÃO AS CONCESSIONARIAS OU
PERMISSIONARIAS DE LINHAS DE TRANSPORTE AEREO REGULAR.
2 - INCIDENCIA DO TRIBUTO SOMENTE NO PERIODO QUE MEDEIA ENTRE O DL.
401/68, APLICAVEL AOS CONTRATOS ANTERIORES, ATÉ A VIGENCIA DO DL.
716/69.
3 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.